Tribunal: TJDFT
Processo: 0742988-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742988-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSALINA BARBOSA RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO ARAUJO SILVA, PAULINO LOPES DA SILVA, ANDRE MARCOS POMPEU AULER, ADELITE ALVES DE OLIVEIRA, JOSELI MARIA FREIRE, JOSE BATISTA ALVES DOS SANTOS, NADIA MOHAMED YAKOUT ABDIN, MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, ROBERTO LINO DE CASTRO, ADRIANA DO NASCIMENTO DIAS, ELIZABETE MOREIRA DA SILVA, GILMAR JOSE OLIVEIRA AGRAVADO: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME D E S P A C H O Ao agravado, para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 dias, conforme art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator